Tribunal: TJDFT
Processo: 0707604-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUGUEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEITADA. PELIMINAR DE NULIDADE DA SENTEÇA. CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ART. 335, I, DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. RESISTÊNCIA NO RECEBIMENTO DAS CHAVES. TEORIA DA CAUSALIDADE. SUCUMÊNCIA DEVIDA.
I. Não implica na perda superveniente de objeto, quando a medida pleiteada somente foi cumprida em razão da decisão que antecipa os efeitos da tutela judicial, a qual tem caráter precário, sendo necessário ser confirmada em definitivo por decisão de mérito.
II. Ademais, constatada a regular citação da parte e intimação da audiência de conciliação e não apresentação da contestação no prazo peremptório, resta configurada a revelia, a teor do art. 335, I, c/c art. 344, do CPC.
III. De certo que o recebimento das chaves não se deu de forma espontânea e verificado a intensão do locatário em restituir o bem, observa-se que o locador deu causa ao ajuizamento da demanda. Portanto, deve responder pelas despesas decorrentes quando do julgamento do mérito, como custas processuais e honorários advocatícios.
IV. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.